Tribunal: TJDFT
Processo: 0738795-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Requisitos legais. Excepcionalidade. Imprescindibilidade não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto por apenada em regime fechado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos, portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, hipótese não caracterizada no caso em exame.
5. Não há nos autos comprovação de que a genitora da apenada esteja em total desamparo ou que dependa exclusivamente dela, sendo identificada rede de apoio formada por amigas e familiar que prestam assistência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação de situação excepcional, o que não se observa no caso.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 831.757/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.3.2024. TJDFT, Acórdão n. 1996721, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 8.5.2025.